Tribunal: TJDFT
Processo: 0750577-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL (RELATIVA). SETOR HABITACIONAL JARDIM MANGUEIRAL. INTEGRAÇÃO À REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. JUÍZO COMPETENTE. SUSCITADO.
1. A Portaria Conjunta n. 4 de 23/06/2015 da SEGETH – Secretaria de Estado de Gestão do Estado do Território e Habitação estabelece que a área do Setor Habitacional Jardim Mangueiral integra à Região Administrativa do Jardim Botânico.
2. Por força da Resolução n. 04/2008 do Tribunal Pleno Administrativo do TJDFT, a Região Administrativa do Jardim Botânico integra a Circunscrição Judiciária de Brasília.
3. A demanda de origem diz respeito a responsabilidade por acidente de veículo, o que, na forma do art. 53, IV, “a”, do CPC, atrai a competência concorrente do local do fato ou evento danos. No caso, o acidente ocorreu no Setor Jardim Mangueiral
4. Conflito de competência conhecido para declarar como competente o Juízo suscitado, o Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília.